Tribunal: TJSP
Processo: 2066037-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Paciente condenado ao cumprimento de pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando o reconhecimento do direito de o paciente responder ao recurso

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Paciente condenado ao cumprimento de pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando o reconhecimento do direito de o paciente responder ao recurso de apelação em liberdade. Perda de objeto. Superveniente trânsito em julgado do acórdão para a defesa. Inexistência de prisão cautelar, encontrando-se o paciente em cumprimento de pena definitiva. Impossibilidade de discussão do mérito da ação penal pela presente via. Superação da argumentação sustentada na exordial. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066037-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é impetrante JEAN
FRANCISCO SILVESTRE e Paciente JOSE AMERICO PRADO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente writ pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066037-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2066037-77.2020.8.26.0000
Comarca: Assis
Impetrante: JEAN SILVESTRE
Paciente: José Américo Prado de Andrade
VOTO No 23.793
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e
carência de fundamentação idônea. Paciente condenado ao
cumprimento de pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o
direito de recorrer em liberdade. Pleito objetivando o
reconhecimento do direito de o paciente responder ao
recurso de apelação em liberdade. Perda de objeto.
Superveniente trânsito em julgado do acórdão para a defesa.
Inexistência de prisão cautelar, encontrando-se o paciente
em cumprimento de pena definitiva. Impossibilidade de
discussão do mérito da ação penal pela presente via.
Superação da argumentação sustentada na exordial.
Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JOSÉ AMÉRICO PRADO DE
ANDRADE, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Adugar Quirino
do Nascimento Souza Junior, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Assis, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal,
consistente prolação da sentença que vedou ao paciente o direito
de recorrer em liberdade, mantendo sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066037-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação concreta, salientando que foi condenado à pena
de 13 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, e art. 35,
caput, c.c. o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06, e não foi
considerada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4°, da Lei 11.343/2006.
Ademais, alega correr o risco de contrair a
COVID-19 no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deveria ser observada
a Recomendação 62/2020 do CNJ.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e a posterior confirmação, para que seja revogada
sua prisão preventiva ou, ao menos, substituída por medidas
cautelares diversas.
A liminar foi indeferida (fls. 19/22).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 25/27) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 30/37).
É o relatório.
O Juízo a quo vedou ao paciente o direito
de recorrer em liberdade, mantendo sua custódia cautelar, tendo
a defesa interposto recurso de apelação, sendo remetido ao
Tribunal de Justiça em 20.09.2019.
Todavia, verificou-se que o recurso de
apelação em questão (processo no 0003986-88.2018.8.26.0047)
já foi julgado por este E. Tribunal, com parcial provimento ao
apelo, em 21.06.2020. Foi interposto recurso especial pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066037-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
defesa, o qual não foi admitido em 25.08.2020, de tal sorte que o
acórdão transitou em julgado em 14.10.2020 para o paciente.
Por consequência, a decisão se proclama
pela perda do objeto, porquanto ocorreu o superveniente trânsito
em julgado para a defesa da condenação penal em desfavor do
paciente, de sorte que atualmente ele se encontra em
cumprimento de pena definitiva, não havendo falar em prisão
cautelar e muito menos em possibilidade de discussão do mérito
da ação pela presente via.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada, por
consectário, a apreciação do pleito pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator